Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ilegitimidade ativa. Matéria de ordem pública já apreciada. Preclusão consumativa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença individual com fundamento no art. 924, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir a ilegitimidade ativa da exequente, expressamente decidida por ocasião da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo em qualquer grau de jurisdição.
4. Não obstante, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, uma vez apreciada e decidida a alegação de ilegitimidade, opera-se a preclusão consumativa, circunstância que inviabiliza nova discussão sobre o tema.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.861.606/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 4/5/2020; TJDFT, AgInt 0727869-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 12/2/2025.